Tribunal: STF
Processo: RHC 62628
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. NO COMPUTO DO QUINQUIDIO, PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ORDINÁRIO DA DECISÃO INDEFERITORIA DO 'WRIT', A DATA A
SERVIR DE REFERENCIA, PARA A INTIMAÇÃO, E A DA CIRCULAÇÃO DO
ÓRGÃO OFICIAL, ONDE PUBLICADAS AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO, NA CAPITAL
DO ESTADO, E NÃO O DIA EM QUE TENHA O JORNAL CIRCULADO NA COMARCA
DO INTERIOR, NA QUAL O RÉU POSSUA DOMICILIO OU ESTEJA PRESO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.